Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-20.2025.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010391-20.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEOMAR DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 702.513.980-72 (APELADO), RAQUEL DE FREITAS SIMEN - CPF: 094.343.977-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. PERDA DE CONEXÕES. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 210 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo nacional, em que o passageiro sofreu atraso de 24 horas para chegar ao
destino final
em virtude de manutenção não programada na aeronave do primeiro trecho, acarretando a perda de conexões e pernoite forçado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir a legislação aplicável (CDC vs. CBA); (
ii
) verificar se a manutenção técnica de aeronave configura excludente de responsabilidade por fortuito externo; (
iii
) analisar a ocorrência de dano moral indenizável em face do atraso vultoso e (
iv
) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de transporte aéreo nacional, uma vez que a tese da prevalência das convenções internacionais e do CBA, fixada pelo STF no Tema 210, restringe-se aos voos internacionais.

A necessidade de manutenção não programada em aeronave constitui fortuito interno, pois se insere no risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, não sendo apta a romper o nexo causal ou excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O atraso de 24 horas na chegada ao destino, obrigando o passageiro a pernoitar em local diverso do planejado e enfrentar incertezas operacionais, extrapola o
simples
aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade, configurando dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo, estando em consonância com os parâmetros desta Câmara para atrasos de tal magnitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente à atividade de transporte aéreo.

2. O atraso vultoso de voo nacional (24 horas) enseja reparação por dano moral nos moldes do art. 14 do CDC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação indenizatória movida por Cleomar dos Santos Carneiro, julgou procedente o pedido inicial.

O autor alegou ter adquirido passagens para o trecho Passo Fundo/RS–Sorriso/MT, com conexões em Campinas/SP e Belo Horizonte/MG, para o dia 26/05/2025. Em razão de atraso de 5 horas no primeiro voo, perdeu as conexões e chegou ao
destino final
apenas 24 horas após o horário contratado. Sustentou ter sofrido angústia, cansaço e perda de compromissos, postulando indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Em contestação, a ré defendeu a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, alegando que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, hipótese de caso fortuito ou força maior. Afirmou ter prestado assistência material e negou a existência de dano moral indenizável.

A sentença julgou procedente o pedido, por entender que problemas técnicos constituem fortuito interno e que o atraso de um dia inteiro ultrapassou os transtornos ordinários da viagem aérea, fixando a indenização em R$ 10.000,00.

Em apelação, a Azul sustenta que a manutenção visou à segurança dos passageiros, defende a aplicação do CBA e do art. 251-A, bem como a ausência de prova do dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução da indenização para R$ 2.000,00.

O apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença, destacando a extensão do atraso, a responsabilidade da empresa pela manutenção técnica e a adequação do valor arbitrado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da companhia aérea por um atraso de 24 horas em voo doméstico, decorrente de manutenção não programada da aeronave. A apelante defende a tese de fortuito externo e a não configuração de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) ou de convenções internacionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 210 (RE 636.331/RJ), firmou o entendimento de que a aplicação de tratados internacionais se restringe a voos internacionais. Tratando-se de transporte aéreo doméstico, como no caso (Passo Fundo/RS – Sorriso/MT), a relação é inequivocamente de consumo, submetendo-se integralmente às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor e o princípio da reparação integral dos danos (art. 14 do CDC).

O argumento central da apelante, de que a manutenção não programada da aeronave configuraria fortuito externo ou força maior, não encontra amparo na jurisprudência. Tal evento é considerado fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade empresarial de transporte aéreo.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema, como se observa no seguinte julgado:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 747355 RJ 2015/0175844-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação:
DJe
03/02/2016

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. (...) DEFEITO MECÂNICO NA AERONAVE. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) 3. A alegação de que configurada hipótese de caso fortuito apta a excluir a reponsabilidade do transportador não prevalece porque não impugnado o argumento do acórdão recorrido de que referido fortuito seria do tipo interno, isto é, insuficiente para romper o nexo causal. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

De forma ainda mais específica e vinculante para este julgamento,
esta
Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT já se pronunciou em caso análogo, sob minha própria relatoria:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095864520258110015, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Publicação: 06/02/2026

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, configura-se o dever de indenizar.

A situação vivenciada pelo autor
, a
traso de 24 horas, perda de conexões e pernoite forçado
,
ultrapassa, em muito, os dissabores cotidianos. O STJ possui entendimento consolidado de que, em casos de atraso desarrazoado, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
):

STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2014

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (...) 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

A assistência material prestada, por ser obrigação mínima regulatória, não elimina o dano já configurado pela falha, pela perda do tempo útil e pelo desgaste físico e emocional impingido ao passageiro.

A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e alinhada aos parâmetros adotados por este Tribunal e pelas Cortes Superiores para casos de mesma gravidade.

O valor cumpre a dupla função da reparação civil: compensar o abalo sofrido pelo consumidor e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela companhia aérea, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, e em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026